Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVELIA. PARTE RÉ. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. PARTICIPAÇÃO NO TRÂMITE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DA PARTE ADVERSA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a sentença não condenou a autora/vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais ao revel/vencedor.
3. Em que pese a não insurgência recursal do réu revel, os honorários advocatícios, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento.
4. O acórdão não afastou a revelia, mas apenas reconheceu não ter sido produzido o efeito de presunção de veracidade das alegações formuladas pela parte autora, em razão da contestação apresentada pelos litisconsortes, conforme prevê o art. 345, I, do CPC
5. Sagrando-se vencedor o réu revel e o advogado constituído atuou nos autos, prestando os serviços inerentes ao patrocínio judicial, imperioso o direito aos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.